Tribunal: TJES
Processo: 5002508-63.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002508-63.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP e outros

APELADO: JUARES SILVA DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DE MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPROVIDO.

1.
A questão em discussão é a responsabilidade pelos vícios apresentados no veículo e as consequências jurídicas, notadamente a rescisão dos contratos.

2.
A revendedora é responsável pela devolução dos valores pagos, diante da comprovação do vício e do desinteresse dos autores em permanecer com o veículo.

3
. A instituição financeira, em regra, não responde por vícios do produto, salvo se vinculada à montadora, o que não se verificou no caso. Excepcionalmente, mantém-se a rescisão do contrato de financiamento, com a devolução do veículo à financeira, para evitar enriquecimento ilícito da revendedora e violação à boa-fé objetiva em desfavor do comprador.

4
. Não se olvida que, tratando de aquisição de veículo usado, deve o consumidor esperar o desgaste natural e adotar, ainda, as cautelas necessárias. Entretanto, no caso dos autos, me parece até mesmo que o veículo está impróprio para uso com a segurança que se espera, notadamente diante das diversas avarias que este possui.

5
. Assim, além da devolução do valor pago pelo bem móvel e dos gastos com serviços de reparo, penso que a conduta ilícita em questão foi apta a gerar abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado, de forma que, sopesando as balizas que regem o instituto em questão.

6
. Afastada a multa por embargos protelatórios, ante a ausência de abuso do direito de recorrer

7
. Recurso da revendedora de veículo conhecido e parcialmente provido. Recurso da instituição financeira conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da revendedora de veículo e conhecer e negar provimento ao recurso da instituição financeira , nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
em face da r. sentença de id. 11755051, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 11755054 que nos autos da “
ação de
claratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais”
em face deles por
JUARES SILVA DE OLIVEIRA E MIRIAN SIMAS DAS VIRGENS
,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e

(i) declaro rescindido o contrato de compra e venda do veículo firmado entre JUARES SILVA DE OLIVEIRA e MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP (ID 25797925);

(ii) declaro rescindido o contrato de financiamento do veículo entabulado entre JUARES SILVA DE OLIVEIRA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ante a sua acessoriedade com o contrato de compra e venda (ID 25612930);

(iii) condeno a requerida MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP a restituir ao primeiro autor o montante adimplido no ato da celebração do contrato de compra e venda, qual seja, R$ 35.800,00 (trinta e cinco mil e oitocentos reais), bem como as parcelas eventualmente quitadas pelo requerente em razão do contrato de financiamento, as quais deverão ser apuradas em fase de liquidação de sentença. Sobre o prejuízo material deverá incidir juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e correção monetária, a partir do efetivo desembolso, pelo índice da ECGJES;

(iv) determino ao autor que restitua o veículo a segunda ré, proprietária fiduciária, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado deste pronunciamento judicial.

Julgo procedente em parte o pedido de indenização por danos morais, para condenar a primeira demandada MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP ao pagamento do montante equivalente a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), perfazendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada requerente, e sobre os quais deverão incidir correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso - data da fundição do motor do veículo (27/02/2023).

Em suas razões
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(id. 11755056) aduz, em síntese, (i) a revogação da gratuidade da justiça aos apelados; (ii) a ilegitimidade passiva da apelante; (iii) a inexistência de responsabilidade da instituição financeira; (iv) a culpa exclusiva de terceiro.

Por sua vez,
MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA,
sustenta em suas razões recursais

(id. 11755059), em síntese, (i) inexistência de vício oculto; (ii) o fato de ter a recorrente procedido com a troca do motor por um modelo anterior não importa em prejuízo ao consumidor porque o equipamento estava em perfeitas condições de uso; (iii) a ausência de inadimplemento contratual; (iv) os documentos coligidos aos autos pela recorrente atestam a regular aquisição do veículo pelos recorridos, sem qualquer mácula ou irregularidade; (v) o defeito apresentado no veículo foi consequência direta da má utilização do produto pelo próprio apelado; (vi) não se justifica a conclusão de que a inexistência de ata notarial relativa aos
prints
e áudios anexados aos autos deslegitimam a referida prova; (vii) o motor adquirido pela empresa apelante é idêntico ao motor fundido, com a única diferença do ano de fabricação; (viii) a inexistência da responsabilidade civil, pois o nexo causal é rompido quando o dano decorre exclusivamente da conduta do próprio consumidor; (ix) a ausência de dano moral e material indenizável; (x) no que toca à rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a solução deveria ser a devolução do automóvel pelo consumidor à loja, que lhe devolverá os valores pagos quando da entabulação do negócio, enquanto que o dinheiro das parcelas do financiamento será restituído pelo banco ao consumidor; (xi) a indevida condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026,§2º do CPC.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos no id. 11755066.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002508-63.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: JUARES SILVA DE OLIVEIRA, MIRIAN SIMAS DAS VIRGENS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
em face da r. sentença de id. 11755051, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 11755054 que nos autos da “
ação de
claratória de nulidade c/c indenização por danos materiais e morais”
em face deles por
JUARES SILVA DE OLIVEIRA E MIRIAN SIMAS DAS VIRGENS
,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e

(i) declaro rescindido o contrato de compra e venda do veículo firmado entre JUARES SILVA DE OLIVEIRA e MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP (ID 25797925);

(ii) declaro rescindido o contrato de financiamento do veículo entabulado entre JUARES SILVA DE OLIVEIRA e AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ante a sua acessoriedade com o contrato de compra e venda (ID 25612930);

(iii) condeno a requerida MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - EPP a restituir ao primeiro autor o montante adimplido no ato da celebração do contrato de compra e venda, qual seja, R$ 35.800,00 (trinta e cinco mil e oitocentos reais), bem como as parcelas eventualmente quitadas pelo requerente em razão do contrato de financiamento, as quais deverão ser apuradas em fase de liquidação de sentença. Sobre o prejuízo material deverá incidir juros de mora no percentual de 1% ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil, e correção monetária, a partir do efetivo desembolso, pelo índice da ECGJES;

(iv) determino ao autor que restitua o veículo a segunda ré, proprietária fiduciária, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do trânsito em julgado deste pronunciamento judicial.

Julgo procedente em parte o pedido de indenização por danos morais, para condenar a primeira demandada MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – EPP ao pagamento do montante equivalente a R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), perfazendo R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada requerente, e sobre os quais deverão incidir correção monetária a partir da data deste arbitramento (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso - data da fundição do motor do veículo (27/02/2023).

Em síntese, o ponto central da controvérsia litigiosa é verificar a responsabilidade pelos defeitos apresentados no veículo adquirido pelos apelados e as consequências jurídicas decorrentes desses defeitos, especialmente no que tange à rescisão do contrato de compra e venda e do contrato de financiamento.

Em atenção à ordem lógica para a exposição das ideias, passo à análise individualizada dos recursos, iniciando pelo apelo interposto por Margel Comércio de Veículos Ltda.

1) APELAÇÃO DE MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Em suas razões recursais

(id. 11755059), sustenta em síntese, (i) inexistência de vício oculto; (ii) o fato de ter a recorrente procedido com a troca do motor por um modelo anterior não importa em prejuízo ao consumidor porque o equipamento estava em perfeitas condições de uso; (iii) a ausência de inadimplemento contratual; (iv) os documentos coligidos aos autos pela recorrente atestam a regular aquisição do veículo pelos recorridos, sem qualquer mácula ou irregularidade; (v) o defeito apresentado no veículo foi consequência direta da má utilização do produto pelo próprio apelado; (vi) não se justifica a conclusão de que a inexistência de ata notarial relativa aos
prints
e áudios anexados aos autos deslegitimam a referida prova; (vii) o motor adquirido pela empresa apelante é idêntico ao motor fundido, com a única diferença do ano de fabricação; (viii) a inexistência da responsabilidade civil, pois o nexo causal é rompido quando o dano decorre exclusivamente da conduta do próprio consumidor; (ix) a ausência de dano moral e material indenizável; (x) no que toca à rescisão do contrato de compra e venda do veículo, a solução deveria ser a devolução do automóvel pelo consumidor à loja, que lhe devolverá os valores pagos quando da entabulação do negócio, enquanto que o dinheiro das parcelas do financiamento será restituído pelo banco ao consumidor; (xi) a indevida condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026,§2º do CPC.

De saída, tenho que é incontroverso, que o veículo apresentou defeito na conexão da mangueira de combustível poucos dias após sua compra, sendo solucionado pela primeira requerida, conforme se verifica na ordem de serviço de id 25797929 dos autos originários).

Contudo, cerca de dois meses depois, o veículo apresentou novo problema, a saber: a fundição do motor. Essa ocorrência resultou na substituição da referida peça, atitude questionada pelos requerentes, sob a alegação de que referido motor substituído não possuía as mesmas características do original. Por sinal, como bem salientado na r. sentença:

É evidente, nesse ínterim, que o motor instalado no veículo não se equipara àquele anteriormente existente, vez que ressai patente da nota fiscal de ID 25797939 que a peça é do ano de 2018 e que o bem adquirido pelo autor possui modelo de fabricação do ano de 2021 (
vide
contrato de compra e venda de ID 25797925). Nesse particular, entendo que a primeira ré não se desincumbiu de comprovar a regularidade do serviço relativo a substituição da peça viciada, mormente à luz da inversão do
onus probandi

no caso presente. Não há como se inferir dos autos que tenha o primeiro requerente dado causa a inutilização do motor que foi substituído, à míngua de qualquer análise técnica/pericial nesse sentido.”.

Dito isso, lembro que no Código de Defesa do Consumidor, o prazo de decadência para reclamar sobre vícios ocultos, ou seja, aqueles defeitos que não são perceptíveis de imediato, começa a contar a partir do momento em que o defeito se torna evidente.

De acordo com o artigo 26 do CDC o consumidor tem o prazo de 30 dias para produtos e serviços não duráveis e 90 dias para produtos e serviços duráveis, contados a partir da descoberta do vício.

Essa regra protege o consumidor ao garantir que ele tenha um período razoável para identificar e reclamar sobre defeitos que poderiam comprometer o uso adequado do produto ou serviço, mesmo após o recebimento.

No caso dos autos, trata-se de vício oculto. Explico. O autor adquiriu o veículo Volkswagen Crossfox, ano 2020/ modelo 2021, cor cinza, com 49.753 com 28.469 km da empresa requerida (ids. 11754600 e 11754599), em 15 de dezembro de 2022, pagando o valor de R$ 57.900,00 nas seguintes condições: “passou um veículo VOLKSWAGEN CROSSFOX – PLACA PDH-9818 – NO VALOR DE R$ 35.000,00 (TRINTA E CINCO MIL), transferência no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e FINANCIAMENTO PELA SANTANDER EM 48 X 859,93 (OITOCENTOS E CINQUNETA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS)”, conforme recibo de compra e venda de id. 11754599.

Entretanto, em 21 de dezembro de 2022, o veículo apresentou problemas de falha e de perder força e veio a parar totalmente. E, novamente, aproximadamente em fevereiro de 2023, veio apresentar novos problemas, sendo necessária a troca do motor do veículo, conforme se depreende do acervo probatório, bem sistematizado na sentença, que passo a citar:

Nesse sentido, vale rememorar que o primeiro autor, em seu depoimento pessoal, corroborou as alegações descritas na peça de ingresso, notadamente no sentido de que o veículo teria apresentado defeitos em duas oportunidades, e que a primeira ré o transportou para oficina mecânica e, que, com aproximadamente dois meses de uso, o motor teria
"fervido" (sic)
. Afirmou, em livre transcrição, que apenas quando foi buscar o veículo na oficina, ficou ciente que o motor substituído era do ano de 2018, sendo que o veículo que comprou era do ano de 2021

(
vide
ermo de audiência e mídias audiovisuais no ID 37861875).

E que, em seguimento, a testemunha Michael Chagas Ignes, mecânico da oficina - não autorizada da marca
Renault
- e que presta serviços à primeira requerida, também afirmou, em livre transcrição, que o primeiro defeito se apresentou na mangueira de combustível e que, na segunda oportunidade, o carro aqueceu e o motor fundiu, pelo que oficina na qual labora decidiu que a troca do motor era a opção mais adequada.

Referida testemunha narrou que os defeitos ocorreram, aproximadamente, num intervalo de 15 (quinze) a 20 (vinte) dias e que realizou a substituição do motor conforme autorizado pela primeira requerida. Não soube informar, contudo, a quilometragem eventualmente percorrida pelo autor desde a aquisição e não se recordava se o veículo havia sido vistoriado antes da venda (
vide
termo de audiência e mídias audiovisuais no ID 37861875).

E, a seu turno, a testemunha Daniel Rossi, vendedor responsável pela transação questionada nestes autos, afirmou que o bem foi vistoriado anteriormente à celebração do contrato. Narrou, em livre transcrição, que após o primeiro contato do requerente, que realizou-se aproximadamente após uma semana depois da aquisição, a loja se responsabilizou pelo conserto.

Aduziu a testemunha, ainda, que em fevereiro, o requerente efetuou contato informando um possível vazamento de água, contudo, no mesmo dia, o motor do veículo
"ferveu" (sic)
de tal maneira que necessitou ser substituído. Aduziu, ainda, que o primeiro requerente foi informado e concordou com a substituição. No entanto, narrou, logo em seguida, que é realizada, em verdade, somente uma conferência do óleo, correia dentada e água em todos os veículos que são vendidos na concessionária ré (
vide
t
ermo de audiência e mídias audiovisuais no ID 38841048).

Nesse contexto, a partir da captura de tela de ID 25797936 e do arquivo de áudio de ID 25797932 é inviável se aferir que o primeiro requerente teria persistido em transitar com o veículo, de modo a corroborar com o problema mecânico apresentado, especialmente porque colhe-se dos autos que este foi levado novamente à oficina mecânica naquela mesma data, ou, em igual sentido, que o autor teria expressado concordância com a substituição por um motor do ano de 2018, ressalvando-se, nesse particular, que inexiste ata notarial apta a elucidar o teor de todos os arquivos de áudio que constam no ID 25797936.

Além disso, não constam nos autos quaisquer laudos de vistoria do veículo capazes de atestarem o regular estado do bem, especialmente do motor, no ato da alienação ao primeiro autor, embora tal medida constitua-se de
"ônus intrínseco na atividade de venda de veículos usados"
(TJSP, Apelação Cível n. 1000255-92.2016.8.26.0126, rel. José Augusto Genofre Martins, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2019, Data de Publicação: 03/12/2019).

Não se olvida que, tratando de aquisição de veículo usado, deve o consumidor esperar o desgaste natural e adotar, ainda, as cautelas necessárias. Entretanto, no caso dos autos, me parece até mesmo que o veículo está impróprio para uso com a segurança que se espera, notadamente diante das diversas avarias que o mesmo possui.

Destarte, compreendo, que a conduta perpetrada pela parte requerida viola direitos básicos do consumidor, tais como da informação e segurança.
É cediço que o art. 18 do CPC dispõe que:

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Assim, reconhecida a existência do vício, do evento danoso e, por fim, o nexo de causalidade entre o vício e o dano, e o desinteresse dos autores em permanecerem com o bem, deve a revendedora ser responsabilizada pela devolução dos valores, nos moldes constantes na r. sentença.

Além da devolução do valor pago pelo bem móvel, penso que a conduta ilícita em questão foi apta a gerar abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado, de forma que, sopesando as balizas que regem o instituto em questão, penso que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

se mostra adequada.

Por derradeiro, quanto a irresignação quanto à aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC, entendo que deve prosperar, já que a parte embargante, ora apelante, não abusou da faculdade de recorrer, porquanto atuou nos estritos limites de pleitear a integração do julgado sem demonstrar, em primeira análise, o intuito de procrastinar a solução do litígio. Portanto, neste ponto, assiste razão.

2
)

APELAÇÃO
DE
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em suas razões (id. 11755056) aduz, em síntese, (i) a revogação da gratuidade da justiça aos apelados; (ii) a ilegitimidade passiva da apelante; (iii) a inexistência de responsabilidade da instituição financeira; (iv) a culpa exclusiva de terceiro.

Estabelece o art. 99, §2º, do CPC que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Embora a instituição apelante tenha se insurgido contra a concessão da gratuidade de justiça aos apelados, não vislumbro razão para o acolhimento de seu pleito. Ao compulsar os autos, verifico que o magistrado
a quo
procedeu com a juntada, de ofício, da consulta ao sistema judicial Infojud, a fim de aferir se os requerentes, ora apelados, se enquadram na condição de hipossuficiência jurídica, com base nas declarações prestadas ao imposto de renda. Em análise dos resultados extraídos das consultas realizadas pelo referido sistema, constatou-se a inexistência de declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos em nome dos autores.

Firmadas tais premissas entendo que deve ser mantida a gratuidade concedida porque “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (art. 99, §3º do CPC). Logo, rejeito essa tese recursal.

Seguindo, a instituição financeira alega sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que sua participação se restringiu à liberação e concessão de financiamento bancário para a compra e venda do automóvel, figurando o bem móvel como garantia. Dessa forma, sustenta que não deve integrar a lide por não ter feito parte da relação negocial de compra e venda.

Na decisão saneadora de id. 11754944, o magistrado
a quo
entendeu que “No documento ID 23869848, denota-se que a venda do bem foi realizada de forma conjunta com o financiamento, razão pela qual os contratos possuem ligação direta entre eles. Assim, caso seja rescindido a compra e venda com a devolução do veículo, o financiamento de igual forma deverá ser rescindido, enquanto acessório do negócio de compra e venda absorvendo seus efeitos”.

Sob o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis somente se configura mediante a comprovação de vínculo entre elas, como nos casos em que a instituição financeira atua como “banco da montadora”, integrando a cadeia de consumo e, por conseguinte, responsabilizando-se também por eventuais defeitos no produto. Contudo, tal situação não se evidencia nos autos, nos quais a instituição financeira apenas viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem que tenha sido demonstrada qualquer ligação com a revendedora. Veja-se:

[...]1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “os agentes financeiros (‘bancos de varejo’) que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora (‘bancos da montadora’)” (AgInt no REsp 1.954.786/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022).(AgInt no AREsp n. 2.263.114/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

[....] 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que há responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis, tão somente, nos casos em que estas são vinculadas, atuando a primeira como banco da segunda.
2. Tendo a instituição financeira apenas realizado o financiamento do veículo, atuando como ‘banco de varejo’, não está caracterizada a necessária vinculação com a revendedora de automóveis, devendo ser afastada sua responsabilidade
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1795488/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

[...] 1. Esta Corte entende não haver relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com arrendamento mercantil destinado a viabilizar a sua aquisição. Assim, não pode o banco financiador, que não é da própria montadora de veículo, responder por eventuais vícios ou defeitos no bem alienado. (AgInt no AREsp n. 898.837/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 13/10/2016.)

[...] 2. O banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu, tão somente porque o consumidor o adquiriu por meio de financiamento bancário. 3. Há distinção entre as instituições financeiras que atuam como “banco de varejo” e os “bancos de montadoras”, que apenas concedem financiamento ao consumidor para aquisição de um veículo novo ou usado sem vinculação direta com o fabricante (EREsp n. 1.379.839). 4. Não há relação acessória entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento que propicia numerário ao consumidor para aquisição de bem que, pelo registro do contrato de alienação fiduciária, tem sua propriedade transferida ao credor. (AgInt no REsp n. 1.597.668/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016, DJe de 26/8/2016.)

Do que se infere do entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima citado é que há dois cenários distintos: (a) caso o banco financiador possua relação com a montadora/fabricante do veículo - enquadrando-se a concessionária ou revendedora que atua como agente intermediador do financiamento veicular - o contrato de financiamento e o de compra e venda seriam considerados intrinsecamente conectados; (b) diversamente, caso o banco opere de forma independente da montadora, concessionária ou revenda (banco de varejo), o entendimento é de que não haveria uma relação de acessoriedade entre o contrato de compra e venda e o de financiamento, eximindo-se, por conseguinte, a responsabilidade da instituição financeira por quaisquer vícios ou defeitos do bem alienado.

Na hipótese dos autos, a ação versa sobre vício em um veículo adquirido mediante compra e venda junto à primeira requerida (revendedora de veículos) vinculando-se também a um contrato de financiamento junto ao segundo requerido (Banco Santander). Contudo, depreende-se dos autos que o contrato de compra e venda de bem de consumo configura relação jurídica autônoma e independente do contrato de financiamento, visto que sequer foi alegado na petição inicial que a revendedora sugeriu ou indicou a 2ª ré (que atua de forma independente no mercado) para que concretização da venda, tampouco havendo qualquer documento nesse sentido.

Por sinal, consta no contrato de compra e venda de id. 23869848 dos autos originários apenas que a forma de pagamento para a aquisição do veículo foi adquirido pelo valor de R$ 57.900,00, sendo parte do valor pago por meio de financiamento pelo banco requerido Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, que é a empresa de crédito e financiamento que atua juntamente com Santander (ids. 25612930 e 23869848).

Nessa linha de pensamento
,
inexiste responsabilidade da instituição financeira
sobre
o vício do produto,
tampouco se configura solidariedade entre o fornecedor do bem/serviço principal e a instituição financeira fornecedora do crédito.

Por sinal, é o que se depreende da r. sentença, que não imputou a responsabilidade a instituição financeira na reparação dos danos sofridos pelo autor da demanda, como por exemplo, com a condenação solidária das rés à devolução ao autor/comprador do valor de entrada paga pelo bem e das parcelas pagas (além do prejuízo pelo conserto do veículo comprovado), mas
apenas
declarou a descontinuidade do contrato.

Embora não haja responsabilidade, isso não implica na continuidade do contrato, razão pela qual não há que se falar na ilegitimidade passiva.

Apesar da celebração autônoma e da jurisprudência do c. STJ a qual citei e não ignoro, fato é que existe sim certa interdependência – ao menos econômica- entre os contratos de compra e venda e de financiamento, especialmente, quando estes possuem cláusula de alienação fiduciária, em vista da finalidade comum de propiciar ao consumidor a aquisição do bem.

Isso porque “[...] Afinal, de forma hipotética, uma vez rescindido o primeiro (a compra e venda), a revendedora deveria restituir ao comprador integralmente a importância recebida pela venda do veículo e o veículo devolvido à revendedora. Ocorre que, estando o bem gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, não pode o mesmo ser entregue à revendedora enquanto não for liberado de tal ônus perante a financeira [...] Cabe relembrar, que no financiamento garantido por alienação fiduciária, enquanto o débito não é totalmente pago, o comprador detém apenas a posse do produto garantido, o qual permanece sob a titularidade do banco credor (proprietário fiduciário), e mais, atente-se para o fato de que foi a revendedora quem recebeu o valor total do BEM financiado e deve arcar com exclusividade pela responsabilidade civil do negócio desfeito” (TJES, Apelação Cível de n. 0004722-50.2020.8.08.001, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4º Câmara Cível, DJe 28/02/2023). Veja-se a ementa:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO CONSTATADO. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DECLARADA NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FINANCEIRA AFASTADA. CANCELAMENTO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Segundo a jurisprudência do c. STJ a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes. 2. Excepcionalmente na hipótese, na qual inexistiu reembolso ao autor do valor integral do veículo, em decorrência da resolução do contrato de compra e venda, em razão do incontroverso vício do produto, a sentença deve ser mantida no que tange à descontinuidade do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, e por consequência lógica, na devolução do veículo à instituição financeira apelante, do contrário não haverá retorno ao
status quo ante
, e sim indubitável enriquecimento ilícito da revendedora e violação à boa-fé objetiva em desfavor do comprador.3. Recurso parcialmente provido.(TJES, Apelação Cível de n. 0004722-50.2020.8.08.001, Relatora: Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4º Câmara Cível, DJe 28/02/2023).

Nessa mesma perspectiva e em consonância com a decisão similar deste e. TJES, entendo que a solução mais adequada para o presente caso é aquela adotada na respeitável sentença, qual seja:

Manter o desfazimento do contrato de mútuo, não por responsabilidade da instituição financeira no desfazimento da venda por vício do produto, mas sim por ser a proprietária do bem alienado e, por consequência lógica, determinar a devolução do veículo à instituição financeira apelante – a qual poderá aliená-lo visando quitação da dívida remanescente, sem prejuízo de que sendo o bem insuficiente para a cobertura do débito respectivo venha a postular, pela via própria, eventual reparação perante o causador do dano.

Portanto, excepcionalmente na hipótese, em decorrência da rescisão do contrato de compra e venda, em razão do incontroverso vício do produto, deve ser mantida a descontinuidade do contrato de financiamento.

3) DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
apenas para afastar a multa por embargos protelatórios fixada na sentença recorrida.

Por outro lado,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e, nos termos do art. 85 §11º do CPC, majoro os honorários em 1% os honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)